Tribunal: TJSP
Processo: 2139976-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em ação indenizatória. Insurgência contra decisão que indeferiu e extinguiu o incidente, por ausência de interesse de agir. Determinação para a autora providenciar a juntada, no prazo de 15 dias, de ficha cadastral completa da empresa registrada perante o órgão competente, bem como

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em ação indenizatória. Insurgência contra decisão que indeferiu e extinguiu o incidente, por ausência de interesse de agir. Determinação para a autora providenciar a juntada, no prazo de 15 dias, de ficha cadastral completa da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito/obrigação), além de outros dados e documentos que entenda pertinentes. Não atendimento. Extinção do incidente sem resolução do mérito fundada no art. 485, IV, do CPC. Equívoco. Situação que se enquadra na hipótese do art. 485, III, do CPC. Necessidade de intimação pessoal da autora para dar andamento. Abandono não caracterizado. Decisão de extinção anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2139976-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante MARIA
TERESA DA ASSUNÇÃO, são agravados IZILDA GOMES DA SILVA, LEILÕES N.N.
SC LTDA, NILVAIR PIRES e NILVAIR PIRES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 19634
Agravo de instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Maria Tereza da Assunção
Agravados (a): Nilvair Pires e Outros
Interessados (a): Banco Santander (Brasil) S/A e Ritielly Andrade Lima
Juiz (a): Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
Agravo
de
instrumento.
Responsabilidade
civil.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica apresentado em ação
indenizatória. Insurgência contra decisão que indeferiu e extinguiu o
incidente, por ausência de interesse de agir. Determinação para a
autora providenciar a juntada, no prazo de 15 dias, de ficha cadastral
completa da empresa registrada perante o órgão competente, bem como
cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos
titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no
momento da constituição do crédito/obrigação), além de outros dados e
documentos que entenda pertinentes. Não atendimento. Extinção do
incidente sem resolução do mérito fundada no art. 485, IV, do CPC.
Equívoco. Situação que se enquadra na hipótese do art. 485, III, do
CPC. Necessidade de intimação pessoal da autora para dar andamento.
Abandono não caracterizado. Decisão de extinção anulada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
09, que indeferiu de plano e julgou extinto o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica apresentado por Maria Tereza da Assunção contra Nilvair Pires e outros, por falta de
interesse de agir, diante da inércia da parte interessada em promover a juntada de ficha cadastral
completa da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato
societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores
(na atualidade e no momento da constituição do crédito/obrigação), além de outros dados e
documentos que entenda pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000 - GAS
3
Inconformada, a autora interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que deveria ter sido intimada pessoal para dar regular andamento ao feito
antes da extinção, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o, do CPC. Discorre que sofreu um golpe
pela internet e tem tido dificuldades em conseguir as documentações. Requer a concessão de efeito
ativo e, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão atacada e permitido o
prosseguimento do incidente (fls. 01/03).
Recurso processado sem a concessão do efeito requerido (fls. 13/14).
Sem apresentação de resposta, vez que a parte contrária ainda não foi
citada/intimada para o incidente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso distribuído por prevenção a esta relatoria em decorrência do
julgamento do agravo de instrumento n. 2003628-65.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Versa o feito de origem sobre incidente de desconsideração em que a
agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Leilões N.N. S/C Ltda.
(Gomes Leiloeiro Oficial) para que sejam citados e respondam pela ação indenizatória os
sócios/administradores e demais envolvidos na empresa.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do juízo de origem, deve
ser reformada.
Extrai-se do incidente de desconsideração que em 14.02.2020 foi
proferida decisão determinando que a agravante, no prazo de 15 dias, providenciasse a juntada de
ficha cadastral completa da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do
último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus
administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito/obrigação), além de
outros dados e documentos que entenda pertinentes (fls. 29 da origem). Tal decisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000 - GAS
4
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico na data de 27.02.2020 (fls. 30 da origem).
A agravante, intimada por meio da imprensa oficial, quedou-se inerte e
desta forma foi indeferido de plano e julgado extinto o incidente, por falta de interesse de agir (fls.
9).
Entretanto, o incidente não poderia ter sido extinto com base no artigo
485, inciso IV, do CPC, vez que o ponto fulcral da extinção foi o abandono da causa pela
agravante, já que deixou de se manifestar no prazo legal.
Tal conclusão não pode ser diferente quando se observa a fundamentação
do decisum recorrido: “Diante da inércia da parte interessada em promover a juntada de ficha
cadastral completa da empresa [...]” (fls. 09).
Dessa maneira, antes de extinguir o incidente, por abandono (art. 485,
inciso III, do CPC), deveria o juízo ter observado a regra contida no § 1o, do citado artigo, e
determinado a intimação pessoal da agravante para suprir a falta no prazo legal de 05 dias.

Contudo, não é isso que se constata nos autos, posto que, após a decisão
que determinou a juntada de documentos, houve apenas certificação do decurso de prazo in albis
(fls. 31 da origem), sendo logo depois proferida a decisão terminativa, ora recorrida (fls. 09).
Assim, diante da ausência de intimação pessoal da agravante, não restou
caracterizado seu inequívoco animus de abandono para ensejar a extinção do incidente.
Sobre a imprescindibilidade da intimação pessoal, decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1 ...
2.
Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da
imprescindibilidade da intimação pessoal do autor para extinção do
feito, procedendo-se à intimação editalícia se desconhecido o endereço,
dada a necessária comprovação do ânimo inequívoco de abandono da
causa, inocorrente na hipótese. Precedentes: REsp 1137125/RJ, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 27/10/2011; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000 - GAS
5
1148785/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 02/12/2010; REsp 135.212/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/10/98; REsp 328.389/PR, Rel. Ministro
Barros Monteiro, DJ de 07/03/05.
3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 43.290/PR; Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA; j. 04/09/2012).
Esta C. Corte no mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Extinção, por sentença, nos termos do artigo 485, inciso III do
Código de Processo Civil. Recurso conhecido, nos termos dos artigos
136 e 1.015, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
Impossibilidade de extinção. Ausência de intimação pessoal da parte,
nos termos do §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Extinção
afastada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2275215-03.2019.8.26.0000; Relatora ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI; 33a Câmara de Direito Privado; j.
01/04/2020)
Agravo de instrumento - incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica - extinção com fundamento no artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil inércia no recolhimento das custas
referentes à diligência citatória - moldura a evidenciar abandono da
causa, hipótese prevista no artigo 485, inciso III, da apontada legislação
- imprescindibilidade da intimação pessoal da parte a emprestar regular
andamento - exegese do parágrafo primeiro do citado dispositivo legal -
terminativa declarada sem efeito - decisão reformada - recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2280296-30.2019.8.26.0000; Relator TERCIO
PIRES; 34a Câmara de Direito Privado; j. 18/02/2020)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
anular a decisão extintiva e permitir o prosseguimento do incidente de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2139976-90.2020.8.26.0000 - GAS
6
personalidade jurídica.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(assinatura digital)